Tribunal: TJDFT
Processo: 0733517-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733517-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO RAMOS FERREIRA, LIVIA PEREIRA SANTANA AGRAVADO: ERIMANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABRICIO RAMOS FERREIRA e LIVIA PEREIRA SANTANA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708366-22.2017.8.07.0001, movido em face de ROSSI RESIDENCIAL S/A e ERIMANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido dos agravantes para a realização de busca por ativos via SNIPER nos seguintes termos (ID 136092586 – autos de origem): “Indefiro o pedido do exequente de ID n. 135986147, posto que o novo o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não foi disponibilizado para este Juízo pelo CNJ, e também porque destina-se a agilizar a busca de bens dos devedores nas novas execuções ou cumprimentos de sentença que se iniciam, e não para casos como este em que vários sistemas já foram consultados. Se mais nada for solicitado, tornem-se os autos ao arquivo.” Os recorrentes alegam que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça com o intuito de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, a fim de reduzir o tempo de conclusão dos processos na fase de execução e cumprimento de sentença. Aduzem que, no caso dos autos, as empresas rés foram condenadas a indenizar os agravantes pelo lapso temporal de atraso na entrega do imóvel, conforme acórdão transitado em julgado, proferido no julgamento da apelação cível do 0708366-22.2017.8.07.0001, mas recusam-se a promover o pagamento do referido crédito, sendo necessária a busca de bens e ativos em sede de cumprimento de sentença. Pontuam que não há o que se falar em falta de integração do TJDFT no sistema da Justiça Digital 4.0 e impossibilidade de uso das ferramentas de acesso a bancos digitais que essa plataforma possibilita. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo determinando-se a reforma da decisão agravada determinando-se a realização de consulta do sistema da Justiça 4.0 com a ferramenta SNIPER a fim de identificar possíveis bens que possam satisfazer o crédito pendente de liquidez (ID 39976091). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (ID 39976094), sendo dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento do título judicial que condenou as agravadas ao pagamento de indenização pelo atraso na entrega de imóvel adquirido pelos agravantes. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, os exequentes não conseguiram a satisfação da dívida. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2022 18:24:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador